Tribunal: STF
Processo: RE 1495898
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 70) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 61) que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 244 DO CPP. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. APREENSÃO DA DROGA NO INTERIOR DE UM LOCAL ABANDONADO. ILEGALIDADE DA BUSCA REALIZADA. GUARDAS MUNICIPAIS QUE INTEGRAM O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MAS NÃO POSSUEM ATRIBUIÇÕES DAS POLÍCIAS JUDICIÁRIAS OU MILITARES. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A respeito da legitimidade do agravante, importa destacar que "não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídicoconstitucional' (RCL-AGR n. 7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014). 



    2. Recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 995, relatada pelo Min. Alexandre de Moraes, firmou a tese de que os guardas municipais são integrantes do Sistema de Segurança Pública. No entanto, deve-se deixar registrado que a Suprema Corte não autorizou que tais agentes realizassem abordagens ou buscas pessoais e nem equiparou as Guardas Municipais às Polícias Militar e Civil. Dessa forma, ficou claro que as ações de repressão e prevenção ao crime só podem ser levadas a efeito se estiverem diretamente relacionadas às finalidades da corporação, quais sejam: proteção de bens, serviços e instalações do município, como prevê o texto constitucional. 



    3. A Terceira Seção desta Corte, ao revisitar o tema e já em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF n. 995, posicionou-se no sentido de que “o fato de as Guardas Municipais não haverem sido incluídas nos incisos do art. 144, caput, da CF não afasta a constatação de que elas exercem atividade de segurança pública. Isso, todavia, não significa que possam ter a mesma amplitude de atuação das polícias”. E que “as teses ora sugeridas neste voto e antes assentadas no REsp n. 1.977.119/SP encontram respaldo e são plenamente consonantes com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, porque tanto naquele julgado quanto neste se admitiu expressamente que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública e exercem atividade dessa natureza, ressalvado apenas que não têm a mesma amplitude de atuação das polícias, o que é amparado pela respeitada doutrina do próprio Ministro Alexandre de Moraes” (HC n. 830.530/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 4/10/2023). 



    4. O agravante afirma que o local onde foram apreendidas as drogas não pode ser considerado como domicílio, já que consta do processo ser abandonado. A decisão agravada não tratou em momento algum de possível violação de domicílio, mas sim da ilegalidade da busca pessoal levada a efeito pelos guardas municipais. 



    5. Dessa forma, não obstante seja autorizada a atuação das Guardas Municipais para a proteção dos bens, instalações e equipamentos dos entes municipais, esta atuação é subsidiária e não pode ser confundida com as garantias as atribuições e funções restritas às Polícias Judiciárias e à Polícia Militar. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 836.083 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro) 



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, artigo 6º, caput, e o art. 144, caput e § 8º, todos da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso extraordinário em manifestação assim resumida:



    Processo penal. RE contra acórdão do STJ que reconheceu como ilegal abordagem levada a efeito por guardas municipais em contexto de crime de tráfico de drogas. Ofensa ao artigo 5º, caput, artigo 6º, caput, e artigo 144, caput e § 8º, todos da Constituição Federal. 1. No julgamento da ADPF 995/DF, ação que se voltava especificamente contra decisões judiciais que não reconheciam os guardas municipais como agentes de segurança pública e que declaravam a nulidade das prisões por eles efetivadas, o Pleno do STF julgou procedente a ação para declarar inconstitucional “todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública” (ADPF 995, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-08- 2023, publicado em 09-10-2023). 2. Sendo assim, a interpretação dada pelo acórdão recorrido foi inconstitucional. 3. Pelo provimento do RE. 



    É o relatório.



    2. No caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela ilicitude da abordagem realizada por guardas municipais. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 61): 



    No presente caso, foi devidamente anotado na denúncia que (e-STJ fls. 27/28): 



    [...] guardas municipais que patrulhavam pelo local avistaram um indivíduo na calçada em frente ao imóvel abandonado em que a denunciada estava, tendo o referido indivíduo demonstrado nervosismo ao perceber a presença dos agentes públicos no local, momento em que eles decidiram pela abordagem da pessoa. Durante a abordagem, o referido indivíduo aduziu que era pessoa em situação de rua e teria ido até aquele imóvel abandonado para comprar drogas, o que não ocorreu em razão da abordagem realizada. Diante disso, os guardas municipais entraram no referido imóvel abandonado, onde se depararam com a denunciada sentada em um colchão, notando ao lado dela uma sacola plástica, momento em que efetuaram a abordagem de LIVIA e a apreensão da referida sacola. Durante a abordagem, os guardas municipais constataram no interior da sacola plástica 15 porções de crack, 126 porções de cocaína em pó, todas separadas em porções individuais, além de 25 tabletes de maconha e outras 60 porções de maconha, estas embaladas em porções individuais. Também foram apreendidos um caderno contendo anotações acerca da comercialização de drogas, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 510,00, proveniente da venda de drogas. Indagada no local, a denunciada afirmou que reside na cidade de Itaquaquecetuba e havia vindo para esta comarca para realizar o tráfico das drogas que trazia com ela, sendo realizada a prisão dela e apresentação perante a autoridade policial. [...]



    O Tribunal de origem deixou assente que (e-STJ fls. 10/11):



    De proêmio, em que pese a previsão constitucional de a atribuição da Guarda Civil Metropolitana ter por escopo a proteção dos bens, serviços e instalações dos Municípios, não há qualquer impedimento para a prisão em flagrante, como observa a doutrina especializada: [...]



    Da análise do acórdão recorrido surge que os guardas municipais exerceram atividade investigativa e ostensiva de polícia judiciária já que patrulhavam o local e receberem notícia de que um indivíduo praticava o tráfico de drogas. Ao se deslocarem, abordaram um indivíduo que alegou ter adquirido drogas da agravada, que estava no interior de um imóvel abandonado. 



    Dessa forma, não obstante seja autorizada a atuação das Guardas Municipais para a proteção dos bens, instalações e equipamentos dos entes municipais, esta atuação é subsidiária e não pode ser confundida com as garantias as atribuições e funções restritas às Polícias Judiciárias e à Polícia Militar. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão citado, demonstra, de forma segura, a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Ademais, registro que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, ‘qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito’” (HC 197.155/SP, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos). 



    Assim, entendo que a decisão recorrida diverge do entendimento adotado por esta Suprema Corte no sentido de que a prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo, sendo irrelevante, para o caso, a discussão acerca do alcance das atribuições da Guarda Municipal. Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes: HC 129.203/SP, Ministro Edson Fachin; HC 200.162/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 201.556/SP, Ministro Gilmar Mendes.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, e por consequência, reestabelecer o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente